Tribunal: TJBA
Processo: 8128082-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128082-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA BEATRIZ GRAPPI e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE REINCLUSÃO FORMULADO POR DEPENDENTE APÓS A EXCLUSÃO DO PLANO.
MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO POR APROXIMADAMENTE 34 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. NOVA CONFIGURAÇÃO JURÍDICA.
SUPRESSIO E SURRECTIO
.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8128082-89.2023.8.05.0001,
que tem como parte Agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, parte Agravada,
SILVANA BEATRIZ GRAPPI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À APELAÇÃO ADESIVA
,

nos termos da Relatora.